Tribunal: TJDFT
Processo: 0715947-21.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS HEREDITÁRIOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DA HERANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 373 do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, ao passo que a obrigação de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito é devido ao réu.
2. Diante do contexto fático-probatório dos autos, resta comprovada a existência de relação jurídica havida entre as partes, bem como o inadimplemento, não tendo o apelante demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Recurso conhecido e não provido.